Tribunal: TCU
Processo: 011.958/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8004/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.958/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelson Conceicao dos Santos (XXX.811.855-XX); Agnez Jeanmonod dos Santos (XXX.965.125-XX); Celson Jose Teixeira (XXX.996.335-XX); Claudio Oliveira da Silva (XXX.437.065-XX); Ecio Santos Galvao (XXX.716.065-XX); Evaldo Mota dos Santos (XXX.621.865-XX); Gildalval Miranda de Oliveira (XXX.500.368-XX); Jose Vilton de Jesus (XXX.255.945-XX); Mario Luiz Albuquerque Tavares (XXX.650.945-XX); Nilo Nerys de Santana (XXX.351.585-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.